Tribunal: TJMT
Processo: 1016789-07.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016789-07.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE MOUSSALEM - CPF: 871.931.671-20 (RECORRIDO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRENTE), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (RECORRENTE), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016789-07.2019.8.11.0003

Polo Ativo

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. e outros

Polo Passivo

MARCELO HENRIQUE MOUSSALEM

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATAÇÃO DO PLANO DE PACOTES DE HOSPEDAGEM. COBRANÇA DE TAXAS EXTRAS (MEIA PENSÃO E UTILIZAÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS.
VOUCHER
EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. DEVER DE RESTITUIR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores pagos a título de taxas extras (meia pensão e utilização do parque aquático) e afastou o pleito de condenação em indenização por danos morais.

2.

Recurso da empresa Companhia Thermas do Rio Quente pela improcedência dos pedidos iniciais, fundada em ciência da parte reclamante e responsabilidade exclusiva da intermediadora.

3.

Voucher
com informações sobre taxas adicionais encaminhadas em linha estrangeira, que não se presta em comprovar a alegação de que as informações foram devidamente repassadas ao recorrido com antecedência.

4.

Prática abusiva reconhecida.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023